Tribunal: TJSP
Processo: 1002082-02.2019.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Ação de consignação em pagamento – Contrato de financiamento de veículo – Julgamento antecipado do mérito – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Controvérsia que envolve matéria de fato – Produção de prova pericial contábil, que se afigurava necessária para o julgamento da lide – Julgamento prematuro – Sentença anulada – Remessa dos autos à primeira

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Ação de consignação em pagamento – Contrato de financiamento de veículo – Julgamento antecipado do mérito – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Controvérsia que envolve matéria de fato – Produção de prova pericial contábil, que se afigurava necessária para o julgamento da lide – Julgamento prematuro – Sentença anulada – Remessa dos autos à primeira instância.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002082-02.2019.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante
OSVALDO DONIZETE NEVES, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002082-02.2019.8.26.0396 -Voto no 2866
2
Apelação Cível no 1002082-02.2019.8.26.0396
Apelante: Osvaldo Donizete Neves
Apelada: BV Financeira S/A
Juíza: Natália Berti
Comarca: Novo Horizonte 2a Vara
Voto no 2866
RECURSO DE APELAÇÃO
Ação de consignação em
pagamento
Contrato de financiamento de veículo

Julgamento
antecipado
do
mérito

Sentença
de
improcedência Irresignação do autor Controvérsia que
envolve matéria de fato
Produção de prova pericial
contábil, que se afigurava necessária para o julgamento da
lide Julgamento prematuro Sentença anulada Remessa
dos autos à primeira instância.
Trata-se de sentença (fls. 105/108), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação de consignação, proposta por Osvaldo Donizete Neves em face de BV
Financeira S/A, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios, no montante de 10% do valor
atualizado da causa. Ademais, determinou a expedição de mandado de levantamento
das quantias depositadas em favor do autor.
Irresignado, recorreu o requerente (fls. 123/137), aduzindo, em
síntese, que, ao manifestar o interesse em quitar antecipadamente o contrato de
financiamento firmado com a ré, teve conhecimento de que deveria pagar o montante
de R$16.000,00. Sucede que, conforme parecer técnico anexado à inicial, o valor
remanescente que deve ser pago consistente no montante de R$9.189,41. Observa
que o expert explicou que o débito remanescente é calculado com base na
amortização de cada parcela já paga. Ressalta que a finalidade da demanda não é
discutir os valores das prestações ou os juros pactuados. Requer o abatimento
proporcional dos juros, conforme o art. 52, §2o, do CDC. Propugna pela concessão de
tutela antecipada recursal, a fim de impedir que seu nome seja inserido em cadastro
de órgão de proteção ao crédito. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 138 e 165/166).
A ré apresentou contrarrazões (fls. 144/153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002082-02.2019.8.26.0396 -Voto no 2866
3
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
A anulação da sentença é incontornável.
Como é cediço, o julgamento antecipado da lide com resolução do
mérito tem cabimento em duas hipóteses elencadas pelo art. 355 do Código de
Processo Civil, in verbis:
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução do mérito, quando:
I não houver necessidade de produção de outras provas;
II o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver
requerimento de prova, na forma do art. 349.
No caso em testilha, o douto juízo a quo, não concedeu às partes
oportunidade de indicar ou solicitar as provas que desejassem produzir, por reputar
que a matéria controvertida era estritamente de direito e, forte em tal premissa, julgou
o feito antecipadamente.
Sucede que, a hipótese não era de julgamento antecipado,
notadamente considerando que o cerne da controvérsia diz respeito a matéria de fato,
qual seja, a verificação acerca do adequado cumprimento do contrato e do saldo
devedor para liquidação antecipada.
Assevera o apelante, que pactuou com o banco apelado empréstimo
pessoal e que, no contrato, estavam descritos o valor do empréstimo, a taxa de juros e
o valor fixo das prestações.
Nesse contexto, no âmbito da relação negocial, a parte manifestou o
interesse na liquidação antecipada do contrato e, segundo a petição inicial, recebeu a
informação de que o saldo remanescente seria de R$16.000,00. Contudo, segundo
parecer técnico acostado na petição inicial, o débito remanescente consistia no
montante de R$9.189,41, com a redução proporcional dos juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002082-02.2019.8.26.0396 -Voto no 2866
4
Malgrado a contestação não tenha tecido considerações a respeito do
parecer técnico e dos valores apontados pelo requerente, houve impugnação do
pedido consignatório e não é possível apurar o montante do saldo devedor da
liquidação antecipada sem prévia produção de prova (pericial).
Ante o exposto, o douto magistrado a quo deveria ter instado as partes
a especificar as provas que pretendessem produzir, ou ainda reconhecido de ofício a
necessidade de produção de tal perícia, visto que era elemento necessário, in casu,
para que a realização do julgamento do mérito. Assim dispõe o Código Civil:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Por via de consequência, se a prova pericial revelou-se essencial ao
deslinde da causa, com potencial de solucionar ponto controvertido nodal, e o juiz
não ofereceu às partes a possibilidade de solicitar a sua produção, nem tampouco a
determinou ex officio, faz-se mister a anulação da r. sentença, dado que a causa não
estava devidamente instruída para comportar o julgamento de mérito.
Aliás, este E. Tribunal de Justiça já adotou o mesmo entendimento em
casos semelhantes, consoante se vê:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 332 DO CPC
APELAÇÃO DA AUTORA
Improcedência liminar da causa, nos
termos do artigo 332 do Código de Processo Civil Descabimento
Não considerada causa exclusivamente de direito, pois envolve
questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais, matéria
também de fato, necessitando de análise mais acurada do contrato e
de eventuais provas
Julgamento prematuro - Ausência dos
requisitos legais
Sentença anulada. Recurso provido. TJ/SP;
Apelação Cível 1067974-09.2015.8.26.0100. Rel: Marino Neto. 11a
Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/09/2018.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia móvel. Ação de obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002082-02.2019.8.26.0396 -Voto no 2866
5
fazer. Restabelecimento e manutenção da prestação de serviços.
Alegação de fraude praticada pela usuária. Pedido de realização de
perícia para comprovação. Julgamento antecipado da lide.
Inadmissibilidade. Existência de questões fáticas da maior relevância
pendentes de esclarecimento. Indispensabilidade da abertura de
instrução. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada.
Recurso provido para esse fim. TJ/SP. Apelação Cível
1000425-30.2016.8.26.0008. Rel. Gilberto dos Santos. 11a Câmara de
Direito Privado. Julgamento: 04/08/2016.
CERCEAMENTO DE DEFESA Ação anulatória de negócio jurídico
cumulada com indenizatória de danos materiais e morais Falsidade
de assinatura contida em contrato de empréstimo consignado -
Julgamento antecipado da lide Impossibilidade Hipótese em que,
em razão das questões postas em juízo, necessária a prévia produção
de prova técnica Sentença anulada Remessa dos autos à Primeira
Instância
Recurso provido. TJ/SP. Recurso de Apelação
1013253-50.2017.8.26.0161. Rel. Renato Rangel Desinano. 11a
Câmara de Direito Privado. Julgamento: 31/05/2019.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
para anular a r. sentença, com a determinação de baixa dos autos e devida instrução
do feito para novo julgamento.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator